Tribunal: STF
Processo: ARE 1284766
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente (eDOC 3, p. 175-186), mediante acórdão de cuja ementa destaco: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ERRO ODONTOLÓGICO. RECURSO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA COMPLEXA. PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA. VARA COMUM. TRANSAÇÃO PENAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PEDIDO DE NULIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO NÃO CONHECIDO.” (eDOC 17, p. 10-11) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo recorrente (eDOC 3, p. 216-224).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 317-331; eDOC 4, p. 1-72), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou o seguinte:
    “As decisões ora atacadas ferem aos princípios do juiz e do promotor natural, previstos no inciso LIII, do Artigo 5°, da CF 88, bem como no Artigo 8° da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois se tratam de direitos e garantias fundamentais do cidadão, eis que estão inseridos no Capítulo II da Constituição Federal, tratando-se de cláusula pétrea, conforme se verifica do Artigo 60, § 4°, inciso IV, da Carta Política de 1988, não podendo ser objeto de deliberação nem pelo Parlamento, e, muito mesmos inobservados pelos Poderes Constituídos. 
    Da mesma forma as decisões recorridas contrariam o Estado Democrático de Direito e um de seus principais Fundamentos, que é a dignidade da pessoa humana, fazendo com que se instale o juízo de exceção, vedado pelo inciso XXXVII, do Art. 5°, da CF 88, pois os juízes devem zelar pela garantia das normas constitucionais, a qual deverá ser fiscalizada pelo Ministério Público.” (eDOC 4, p. 9) 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 228-314).
    O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não admitiu o RE e o REsp, porque interpostos fora do prazo legal (eDOC 5, p. 92-93).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 5, p. 97-106) e do AREsp (eDOC 5, p. 107-116).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.729.025/DF, mediante decisão (eDOC 6, p. 6) transitada em julgado aos 18.8.2020 (certidão; eDOC 6, p. 10).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 176.785/DF (certidão; eDOC 7, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar.
    Destaco, porque legítimo e pertinente, da decisão ora impugnada (eDOC 5, p. 92-93):
    “Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, porquanto intempestivos, vez que interpostos após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, incisos VI e VII, c/c os artigos 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. 
    Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça ‘é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)’ (AgRg no AREsp 1159319/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2017)’. No mesmo sentido, confiram-se o Aglnt no AREsp 1175202/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 8/10/2018, e o AgRg no AREsp 1575258/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/11/2019. 
    Do mesmo modo, a Suprema Corte entende que: ‘tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, ‘caput’), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, ‘caput’, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3° do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4°)’ (RHC 150370, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 1/12/2017). Veja-se, também, o ARE 1096138 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI,DJe 12/11/2019. 
    Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 15/7/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 16/7/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 17/7/2019 e terminou no dia 31/7/2019. Contudo, os recursos somente foram interpostos no dia 1°/8/2019, após escoado o prazo legal, operando-se, portanto, a preclusão temporal.
    (…)
    Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário.” (grifos originais) 
    Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: ARE 1.160.336 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 1.057.146 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2017; ARE 1.009.351 AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017; ARE 1.204.300/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.10.2019; HC 172.497 AgR/SP, por mim relatado, DJe 7.10.2019; ARE 1.255.195/SE, por mim relatado, DJe 2.3.2020; dentre outros. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
     Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente